Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708255-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RIBEIRO DE SOUSA contra decisão (ID 226708370) da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos o cumprimento de sentença ajuizado por MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, deferiu a penhora mensal de 10% do salário mensal da devedora. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 69719700). Contrarrazões apresentadas (ID 69872193). Agravo interno interposto pela MARIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO contra decisão monocrática (ID 69719700) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravante (ID 72362074). A agravada, MC COMERCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, informa o falecimento de seu advogado em 6/4/2025 (certidão de óbito anexa). Constitui novo advogado e requer restituição de prazo para contrarrazões ao agravo interno (ID 72431382). DEFIRO. À secretaria para excluir o nome do advogado anterior (Abraão Felipe Jaber Neto) e incluir o nome de Felipe Pinheiro Rocha de Queiroz (OAB/DF 27.095), novo advogado da empresa agravada. Intime-se a agravada, MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator